Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717231-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO TEIXEIRA ALVES RECORRIDO: CAROLINA DIAS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. OBJETO DISCRIMINADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA INDICADA. VALOR FIXO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SERVIÇOS PRESTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão do recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese defensiva. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 3. Da análise do contrato de honorários advocatícios, é possível identificar haver restado claramente identificado o serviço contratado (objeto do contrato), bem como a contraprestação pecuniária a ser paga pelo contratante, 4. Ao contrário do que alega o apelante, os honorários contratuais foram estabelecidos em um valor fixo e não baseado em uma quantia proporcional ao que eventualmente viesse a ser auferido pelo de cujus em juízo. Assim, o título executivo não possui cláusula denominada quota litis porquanto inexiste estipulação no sentido de que a verba honorária contratual seria destinada à causídica com base na vantagem financeira obtida pelo seu cliente em um processo judicial. 5. Considerando que o serviço de advocacia fora contratado por um valor fixo, a exequente não deveria receber tão somente o montante proporcional ao êxito obtido pela parte que representava em juízo, justamente em virtude de que inexiste dependência entre o valor de seu serviço e o proveito econômico auferido pelo seu cliente em demanda judicial, de modo que não há que se falar em excesso de execução, pois este somente se caracteriza quando há cobrança do exequente de quantia superior à prevista no título executivo. 6. Em sendo constatada a efetiva atuação da recorrida desde quando constituída como patrona da parte até o momento em que apresentada nova procuração pelo espólio, não há que se falar em aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que, enquanto esteve com poderes para representar o de cujus em juízo, assim o fez, prestando os serviços contratados e, então, dando integral cumprimento à obrigação pactuada. 7. Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios não estipulados previamente” (TJDF; APC 07087.88-26.2019.8.07.0001; Ac. 132.7076; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 24/03/2021; Publ. PJe 05/04/2021) (Grifo nosso). 8. Eventual insatisfação com o serviço prestado pelo procurador, caso entenda ter sofrido alguma perda ou dano pela atuação do advogado, desafia, por seu turno, ação própria. A via dos embargos não é, dessa feita, a adequada, vez que o contrato de honorários se mostra certo, líquido e exigível e merece, portanto, ser executado, devendo, assim, ser preservada a autonomia da vontade privada e o pacta sunt servanda, já que também não é caso de violação ao Estatuto de Ética da OAB. 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal objetos do suposto dissídio. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pleiteada inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pedido que refoge à competência desta presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017